Tribunal: TJDFT
Processo: 0751791-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HÉCTOR VALVERDE SANTANNA Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0751791-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES FIRMINO DE MEDEIROS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Carlos Henrique Alves Firmino de Medeiros contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. O impetrante narra que impetrou o mandado de segurança no 0750472-21.2025.8.07.0000 para realizar o procedimento de drenagem percutânea. Relata que o requerimento liminar foi deferido. Acrescenta que realizou o procedimento em 14.11.2025, mas os médicos da oncologia verificaram que esse não foi bem-sucedido porquanto não ocorria a drenagem da bili. Afirma que encaminharam quatro (4) pareceres para o setor de cirurgia eletiva para uma resposta com urgência para a realização de um novo procedimento, mas não houve resposta. Registra que é paciente oncológico em tratamento paliativo há um (1) ano no Sistema Único de Saúde (SUS), com sequelas físicas incapacitantes, reservas agudas de mobilidade e dificuldades neurológicas. Noticia que o médico assistente informou na presente data que ele não responde ao tratamento com antibiótico. Ressalta que o seu caso é urgente porquanto corre o risco de ter infecção generalizada sem o tratamento referido. Afirma que o médico assistente comunicou que o médico responsável para refazer o procedimento somente estará no hospital em 24.11.2025. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e de liminar para determinar que o impetrado disponibilize a resposta aos pareceres encaminhados para cirurgia eletiva com realização urgente de um novo procedimento na rede pública de saúde do Distrito Federal ou na rede privada, às expensas do Distrito Federal no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pede, no mérito, a confirmação da medida liminar. As custas processuais não foram recolhidas. Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. O remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública conforme art. 5°, inc. LXIX, da Constituição Federal e art. 1° da Lei n. 12.016/2009. Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano por meio de prova documental pré-constituída com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. O art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida. Entendo que os requisitos supramencionados estão presentes no caso concreto, bem como a urgência prevista no art. 4o da Portaria GPR no 671/2025. Extrai-se dos autos que o impetrante é paciente oncológico em tratamento paliativo e encontra-se internado no Hospital de Base do Distrito Federal desde 5.11.2025. O médico assistente elaborou relatório datado de 13.11.2025, o qual consigna que o impetrante necessita de drenagem percutânea com urgência e que o procedimento encontrava-se agendado para o dia 17.11.2025 (id 78723070). O procedimento agendado para o dia 17.11.2025 foi realizado em 14.11.2025 em razão da liminar concedida no mandado de segurança no 0750472-21.2025.8.07.0000 (id 78723068). O relatório médico mais recente, datado de 20.11.2025, consigna nos termos seguintes (id 78723069): Paciente de 36 anos portador de CA de pâncreas metastático interna-se devido colangite por obstrução de via biliar. Realizada nova passagem de dreno por equipe de radiointervenção no dia 14.11. Desde então paciente mantém-se ictérico com níveis elevados de bilirrubinas em exames laboratoriais, além de dreno biliar sem saída de secreção, realizada TC de abdome que não especificou se dreno encontra-se em localização adequada, já solicitado revisão de laudo. Solicita-se parecer para avaliação de localização do dreno biliar e se necessário nova intervenção. Entendo que o direito líquido e certo do impetrante de obtenção de parecer para avaliar nova intervenção encontra-se demonstrado. A urgência é evidente em razão do contexto apresentado nos presentes autos. O impetrante é paciente oncológico em tratamento paliativo, encontra-se internado em momento pós cirúrgico. O relatório médico informa alteração nos exames laboratoriais, o fato de que o dreno biliar não possui saída de secreção, bem como consigna a suspeita do médico assistente de que o dreno não se encontra em localização adequada. A ausência de resposta à solicitação de parecer até o presente momento, bem como a existência de possibilidade de que o procedimento seja realizado somente em 24.11.2025 indica o risco de perecimento do direito, em razão do quadro de saúde agravado do impetrante. É obrigação do Distrito Federal promover o tratamento médico-hospitalar adequado a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios, o que decorre de imposição legal e constitucional. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que disponibilize o parecer solicitado pelo médico assistente do impetrante e, caso constatada a necessidade no referido parecer, proceda à realização do procedimento prescrito na rede pública do Distrito Federal no prazo de vinte e quatro (24) horas. Determino a transferência do impetrante para a rede privada de saúde, às expensas do Distrito Federal, na impossibilidade de realização na rede pública do procedimento eventualmente indicado como necessário. Fixo a multa no montante diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da ordem. Intime-se, com urgência, a autoridade impetrada. Concedo força de mandado de intimação à presente decisão. Publique-se. Após as diligências necessárias, aguardem-se as providências que serão adotadas pelo Desembargador Relator do feito. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista